Tribunal: TJBA
Processo: 8052022-10.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS
N
º 8052022-10.2025.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: ILHÉUS

PROCESSO DE 1º GRAU: 8000099-24.2025.8.05.0103

PACIENTE: BRENO SOUZA BISPO CARVALHO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ILHÉUS

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CP). DETRAÇÃO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO PROCESSUAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Breno Souza Bispo Carvalho, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus, que deixou de aplicar a detração penal na sentença condenatória pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, por três vezes (art. 157, § 2º, II c/c art. 70, todos do Código Penal), fixando o regime inicial fechado em razão da reincidência do Paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação da detração penal para modificação do regime inicial de cumprimento da pena pelo juiz sentenciante; e (ii) estabelecer se é possível estender ao Paciente o regime inicial mais brando concedido ao corréu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
não se presta à substituição do recurso de apelação, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese em análise.4. Inexiste ilegalidade na fixação de regime inicial mais gravoso com base na reincidência do agente, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, e § 3º, do Código Penal e consoante a jurisprudência da Corte Superior.

4. A detração penal não altera o regime inicial de cumprimento da pena quando este é fixado com base em circunstâncias pessoais desfavoráveis e na reincidência do agente. Precedentes.

5. A alegada semi-imputabilidade do Paciente foi considerada na dosimetria da pena com a aplicação da atenuante prevista no parágrafo único do art. 26 do Código Penal, não interferindo, contudo, no regime de cumprimento.

6. É incabível a extensão de benefício concedido ao corréu, nos termos do art. 580, do CPP, quando inexistente similitude fático-processual, h
aja vista a reincidência do Paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

Tese de julgamento
:

1. O
habeas corpus
não é via adequada para substituir recurso próprio, admitindo-se sua utilização apenas em caso de ilegalidade manifesta.

2. A reincidência justifica a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, e §3º, do Código Penal.

3. A detração da pena não altera o regime inicial fixado em razão da reincidência do agente.

4. A extensão de benefício concedido a corréu exige identidade fático-processual, por força do art. 580, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 580 e 387, § 2º; CP, arts. 26, parágrafo único, 33, §§ 2º e 3º, e 157, § 2º, II c/c art. 70.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 887.544/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 12/3/2024, DJe 18/3/2024.

STJ, AgRg no HC n. 1.011.510/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 2/9/2025, DJEN 10/9/2025.

STJ, RHC n. 208.881/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 26/2/2025, DJEN 10/3/2025.

STJ, AgRg no HC n. 817.901/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 12/8/2025, DJEN 18/8/2025.

STJ, RCD no HC n. 921.916/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 11/12/2024, DJEN 16/12/2024.

STJ, AgRg no RHC n. 178.183/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ Acórdão Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 5/9/2023, DJe 12/9/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8052022-10.2025.8.05.0000, da comarca de Ilhéus, tendo como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e como paciente Breno Souza Bispo Carvalho.

Acordam os Desembargadores da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

(CE)
HABEAS CORPUS
Nº 8052022-10.2025.8.05.0000